Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002786-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 868.597.578-68 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002786-82.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

JOÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DANOS MORAIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO INDEVIDO –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Reclamante alega que em julho de 2020 iniciou desconto em seu benefício o valor de R$ 307,11 (trezentos e sete reais e onze centavos), a título de empréstimo não contratado, e que mesmo após reclamação, o valor não foi devolvido, permanecendo até o ajuizamento da presente ação, janeiro de 2021, totalizando um valor de R$ 2.149,77 já descontados nesta data.

A parte Reclamada, em sua defesa, não comprova contratação do referido empréstimo, não sendo juntado aos autos nenhum documento.

Escorreita a sentença que declarou

a
nulidade do contrato de empréstimo
,
condenou a recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
a
título de danos materiais, já dobrado o valor
.

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima. Bem como, a devolução dos valores descontados em seu benefício.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022